Tribunal: TJSP
Processo: 0010059-68.2013.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que não contém obrigações bem definidas que possam dar azo à verificação do seu cumprimento. Ausência de certeza do título declarada, com extinção da execução.
Sentença que não tem relação com o objeto do processo. Anulação.
Recurso improvido.